Tribunal: TJES
Processo: 5015722-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015722-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015722-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO, RUIMAR DE SOUZA PINTO e ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS EM FASES DISTINTAS OU JÁ SENTENCIADOS. SÚMULA 235/STJ. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Statkraft Energias Renováveis S/A contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, determinou a reunião, por conexão, do processo originário com outros 21 feitos relativos a alegados danos decorrentes do transbordamento do Rio Itapemirim, para fins de organização e tramitação conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reunião, por conexão, de diversas ações indenizatórias envolvendo alegados danos causados por enchentes, quando parte dos processos encontra-se em fases processuais distintas, incluindo ações já extintas, e se tal reunião ocasionaria tumulto processual vedado pelo art. 55 do CPC e pela Súmula 235/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC autoriza a reunião de ações com causa de pedir ou pedido comum, ou ainda quando há risco de decisões conflitantes, mas veda a reunião quando um dos processos já foi julgado (art. 55, §1º, CPC e Súmula 235/STJ).

4. A reunião de processos em fases avançadas com outros em fase instrutória cria risco de atraso e prejuízo às partes, caracterizando tumulto processual e violando os princípios da celeridade e eficiência.

5. A análise dos danos alegados e do nexo causal é necessariamente individualizada, de modo que eventuais divergências entre decisões não afetam o julgamento dos demais processos.

6. A diversidade fática, a variedade de estágios processuais e a existência de ações extintas inviabilizam a reunião determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A conexão não autoriza a reunião de processos quando alguns deles já foram julgados ou se encontram em fases processuais significativamente distintas.

2. A reunião de ações somente é admitida quando não causa tumulto processual e preserva a celeridade e eficiência dos julgamentos.

3. A análise de responsabilidade civil por danos decorrentes de enchentes deve considerar as particularidades fáticas de cada demanda, evitando-se presunções generalizadas de homogeneidade entre os processos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput, §1º e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015722-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A

AGRAVADOS: MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO, RUIMAR DE SOUZA PINTO e ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
São conexas duas ou mais ações quando possuem objeto ou a causa de pedir em comum, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar a reunião das ações propostas em separado para que sejam julgadas conjuntamente (CPC, art. 55,
caput
e §1º).

E também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, §3º).

No entanto, a conexão não autoriza a reunião dos processos se um deles já foi julgado (STJ, Súmula 235), mesmo sem o trânsito em julgado, tampouco a reunião será cabível se causar tumulto processual ao Juízo, caso todas as demandas sejam reunidas.

A decisão agravada baseou-se na suposta conexão entre a demanda ajuizada pelos agravados e outras dezenas de ações envolvendo a Statkraft Energias Renováveis S/A. e outras rés, todas relacionadas às enchentes supostamente causadas pela abertura das comportas da PCH Francisco Gros durante fortes chuvas no sul do Estado.

Todavia, ao determinar a reunião das ações a decisão não atentou para as particularidades de cada processo, especialmente suas fases processuais, o que pode acarretar sérios prejuízos às partes, além de comprometer a celeridade e eficiência dos julgamentos.

Conforme demonstrado pela agravante, parte dessas ações já foram julgadas extintas sem resolução de mérito, enquanto outras se encontram em fases processuais diferentes, tornando inviável a reunião dos processos (CPC, art. 55, §1º).

É evidente que a extensão dos danos alegados pelos requerentes nas demandas varia significativamente. Para além de tais considerações, registre-se que é imprescindível uma análise da relação de casualidade entre os supostos prejuízos e os atos ilícitos apontados.

Portanto, o juízo competente deve realizar uma análise individualizada de cada caso, à luz das narrativas fáticas e fundamentos jurídicos aduzidos nas petições iniciais.

Dada a necessária análise casuística, qualquer divergência entre as decisões proferidas em cada ação indenizatória não produzirá efeitos diretos sobre os demais processos, uma vez que cada pretensão deve ser avaliada com base nas peculiaridades fáticas de cada proprietário de imóvel supostamente afetado pelas enchentes e pelo extravasamento do Rio Itapemirim.

Por tais razões, dou provimento ao recurso e determino que os processos mencionados na decisão agravada prossigam individualmente em suas respectivas varas de origem.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)